Tribunal: STJ
Processo: 0364615-98.2012.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2388522 - RJ(2023/0201321-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CHL LXXX INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - RJ168434
RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA - SP279773
VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO - SP344871
KARINA FREIRE MACHI - SP344267
VALQUIRIA VALIO SIMIONATO - SP393951
ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP361420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JARDIM
BOTANICO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: PAULO MAURÍCIO FERNANDES DA ROCHA - RJ073639
LUIZ ROBERTO DA MATA - RJ070910
MARINA ARANTES DE MATTOS - RJ162675
REGINA YOLANDA ARLOTA CARQUEJO - RJ048962
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADORES
: RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
BEATRIZ DO COUTO E SILVA - RJ001604A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
Documento eletrônico VDA55347386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 20:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b9a44032-868d-49d6-8329-382c0906ac2e

1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
Documento eletrônico VDA55347386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 20:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b9a44032-868d-49d6-8329-382c0906ac2e

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 20:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b9a44032-868d-49d6-8329-382c0906ac2e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388522
- RJ(2023/0201321-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CHL LXXX INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - RJ168434
RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA - SP279773
VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO - SP344871
KARINA FREIRE MACHI - SP344267
VALQUIRIA VALIO SIMIONATO - SP393951
ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP361420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JARDIM
BOTANICO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PAULO MAURÍCIO FERNANDES DA ROCHA - RJ073639
LUIZ ROBERTO DA MATA - RJ070910
MARINA ARANTES DE MATTOS - RJ162675
REGINA YOLANDA ARLOTA CARQUEJO - RJ048962
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADORES : RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
BEATRIZ DO COUTO E SILVA - RJ001604A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
Documento eletrônico VDA55063718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: c6589a3f-cd07-4b4e-b7b4-96c8f2e2313c

contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.517):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 181 do STF não poderia incidir
na hipótese, pois o recurso extraordinário não visa discutir a aplicação de óbices
Documento eletrônico VDA55063718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: c6589a3f-cd07-4b4e-b7b4-96c8f2e2313c

processuais pelo Superior Tribunal de Justiça, mas devolver ao Supremo
Tribunal Federal violações constitucionais autônomas, extraídas diretamente do
acórdão recorrido.
Reitera que a matéria controvertida seria dotada de repercussão geral
e que houve violação direta aos arts. 93, IX e 225, § 3°, da Constituição Federal.
Argumenta que o caso dos autos não se enquadra na tese firmada no
julgamento do Tema n. 339 do STF, uma vez que que não foi apontada a
ausência ou a insuficiência dos fundamentos do julgado impugnado, tendo sido
alegada a negativa de prestação jurisdicional decorrente de erro de premissa
fática da fundamentação.
Defende que, ao afirmar que inexistiu impugnação específica quando
ela efetivamente existiu, o STJ deixou de enfrentar "o mérito da controvérsia
constitucional devolvida, impedindo o regular exercício do direito de defesa e do
contraditório em sua dimensão constitucional" (fl. 2.538).
Tece considerações acerca do mérito da controvérsia originária.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 2.630).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA55063718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: c6589a3f-cd07-4b4e-b7b4-96c8f2e2313c

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.272-2.273):
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a
insurgência não merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial
não foi conhecido, porque deixou de ser impugnada a incidência
da Súmula n. 7 do STJ, fundamento este utilizado
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
verbis
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:
[...]
No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte
agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a
análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que
, seria exequível examinar as
integram o caderno processual
teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da
dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
[...].
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 2.369-2.371):
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o recurso
art. 1.022
integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
Documento eletrônico VDA55063718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: c6589a3f-cd07-4b4e-b7b4-96c8f2e2313c

contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no
acórdão embargado.
Evidencia-se, sem qualquer dificuldade, que as alegações
apresentadas pela embargante revelam mero inconformismo
com o mérito da decisão recorrida. Confira-se (fls. 2272-2273;
grifos diversos do original):
[...]
Constata-se
que
o
acórdão
embargado
apresentou
fundamentação clara, coerente e suficientemente motivada
,
quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia
especialmente no que se refere à ausência de impugnação
específica quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que
justificou a incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Consoante expressamente consignado na decisão embargada,
a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar,
de forma específica, em que medida a análise das teses
recursais poderia ser realizada sem o revolvimento do conjunto
probatório. Limitou-se, ao contrário, a afirmar de maneira
genérica que o recurso especial não exigiria reexame de provas
– abordagem que, como reiteradamente decidido por esta Corte,
não é suficiente para afastar o óbice previsto na Súmula n. 7 do
STJ.
Com efeito, para elidir a incidência de óbice processual fundado
na Súmula n. 7 do STJ, não basta à parte recorrente alegar, em
termos abstratos, que se trata de mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos. É seu ônus demonstrar, de forma objetiva
e contextualizada, quais seriam esses fatos, como foram
delimitados no acórdão recorrido e por que a qualificação
jurídica pretendida prescindiria de nova incursão no acervo
probatório – ônus que, no presente caso, não foi
adequadamente cumprido.
Ainda que a parte embargante insista na tese de que houve
enfrentamento específico da matéria, verifica-se que a
insurgência deduzida por meio destes aclaratórios constitui, na
realidade, mera tentativa de rediscutir o mérito do acórdão
, providência manifestamente incabível no restrito
embargado
âmbito dos embargos de declaração.
Ressalte-se que os embargos declaratórios não se prestam à
reanálise de fundamentos já examinados e decididos,
especialmente quando a insurgência decorre unicamente de
inconformismo com o desfecho da controvérsia.
A simples discordância quanto à valoração jurídica adotada na
decisão embargada não constitui fundamento idôneo para a
oposição de embargos de declaração, os quais possuem
natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse
sentido:
[...]
No caso concreto, observa-se que os embargos foram
manejados com
, buscando a
nítido propósito infringente
modificação do julgado por via imprópria, o que evidencia desvio
da finalidade recursal e reforça sua natureza meramente
protelatória.
Por fim, é importante ressaltar que o Tribunal não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.793.376/AL,
Primeira Turma, DJe
e
30/3/2022
AREsp n. 1.621.544/RS,
Documento eletrônico VDA55063718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: c6589a3f-cd07-4b4e-b7b4-96c8f2e2313c

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/5/2020.
Diante desse contexto, observa-se que a decisão recorrida não
incorre em nenhuma das hipóteses autorizadoras elencadas no
do Código de Processo Civil, inexistindo omissão,
art. 1.022
obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Os
embargos de declaração, portanto, não merecem acolhimento,
revelando-se mero instrumento de inconformismo da parte
embargante diante das conclusões firmadas no julgamento.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Desde já, advirto que a interposição de novos embargos com o
único propósito de rediscutir o mérito da decisão poderá ensejar
a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA55063718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: c6589a3f-cd07-4b4e-b7b4-96c8f2e2313c

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: c6589a3f-cd07-4b4e-b7b4-96c8f2e2313c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.388.522 / RJ
Número Registro: 2023/0201321-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100101707600160
03646159820128190001
100101707600160
202324501962
3646159820128190001
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CHL LXXX INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - RJ168434
RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA - SP279773
VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO - SP344871
KARINA FREIRE MACHI - SP344267
VALQUIRIA VALIO SIMIONATO - SP393951
ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP361420
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PAULO MAURÍCIO FERNANDES DA ROCHA - RJ073639
LUIZ ROBERTO DA MATA - RJ070910
MARINA ARANTES DE MATTOS - RJ162675
REGINA YOLANDA ARLOTA CARQUEJO - RJ048962
AGRAVANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADORES : RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
BEATRIZ DO COUTO E SILVA - RJ001604A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55333804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: cc93521d-6637-498f-a18d-d1346a80735b

AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JARDIM
BOTANICO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CHL LXXX INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - RJ168434
RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA - SP279773
VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO - SP344871
KARINA FREIRE MACHI - SP344267
VALQUIRIA VALIO SIMIONATO - SP393951
ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP361420
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO JARDIM
BOTANICO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PAULO MAURÍCIO FERNANDES DA ROCHA - RJ073639
LUIZ ROBERTO DA MATA - RJ070910
MARINA ARANTES DE MATTOS - RJ162675
REGINA YOLANDA ARLOTA CARQUEJO - RJ048962
INTERES.
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADORES : RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
BEATRIZ DO COUTO E SILVA - RJ001604A
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: cc93521d-6637-498f-a18d-d1346a80735b